Tribunal: TJBA
Processo: 8000425-08.2020.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000425-08.2020.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: MIGUEL LINO DE JESUS

Advogado(s)
:
HELOISA CARLA SANTOS DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS, CESTA DE SERVIÇOS E CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000425-08.2020.8.05.0184, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MIGUEL LINO DE JESUS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.